Tribunal: TJES
Processo: 0005366-26.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005366-26.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SIMOES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005366-26.2021.8.08.0021

APELANTE: RODRIGO SIMÕES PORTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS GENERICAMENTE. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase dosimétrica, a conduta do réu exige maior reprovação, considerando, sobretudo, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, a quantidade de drogas apreendidas. Os antecedentes são comprovadamente maculados. A prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Ademais, as circunstâncias do delito sopesam em desfavor do apelante, visto que, empreendendo fuga, colidiu no muro de uma escola, expondo a risco, com sua atitude, terceiros, além de ter sido encontrado com documento falso, dificultando sua identificação. Por outro lado, condenações transitadas em julgado somente podem ser valoradas, na primeira fase dosimétrica, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema nº 1077, STJ). Os motivos e as consequências do crime são próprios do tipo penal e, logo, não são suficientes para promover a exasperação.

2. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória. Precedentes.

3. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tema 585, STJ).

4.
Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido
.
Pena reduzida para
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005366-26.2021.8.08.0021

APELANTE: RODRIGO SIMÕES PORTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RODRIGO SIMÕES PORTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (id. 5412955, pp. 75/95), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa.

Razões recursais da Defesa, pp. 127/141, em que requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando-se as circunstâncias judiciais consideradas desabonadoras. Requer, ainda, a aplicação da atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto).

Emerge da Denúncia que, no dia 10/12/2021, por volta de 22h25min, na Rua E, Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, o réu trazia consigo drogas destinadas à venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento preventivo, visualizaram o réu em uma moto demonstrando intenso nervosismo ao perceber a presença da guarnição, empreendendo fuga em alta velocidade quando tentaram abordá-lo.

De acordo com a peça acusatória, o réu perdeu o controle da motocicleta e colidiu com o muro de uma escola, continuando a fuga a pé. Ao ser detido pelos policiais, foi realizada busca pessoal e encontradas duas cargas contendo 14 (quatorze) pinos de cocaína e a quantia de R$ 643,00 (seiscentos e quarenta e três reais).

Ao seu turno, ao ser indagado pelos policiais, o réu apresentou documento falsificado. Além disso, também foi encontrado com ele a chave de um carro.

Informando onde o veículo estava localizado, os policiais se dirigiram ao local e verificaram se tratar de um automóvel com restrição de furto/roubo. No interior do veículo, ademais, foram encontradas 13 (treze) cargas contendo 14 (quatorze) pinos de cocaína cada, além de 07 (sete) pinos avulsos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e um caderno com anotações do tráfico.

De acordo com o que fora informado pelo réu, os entorpecentes foram entregues a ele por um indivíduo chamado Anderson Baldon de Oliveira e que seria responsável por guardar as cargas em sua casa.

Os agentes policiais, então, dirigiram-se à referida casa, onde encontraram uma sacola contendo a mesma embalagem encontrada com o réu. Diante da suspeita, adentraram na residência e lá encontraram 08 (oito) cargas com 14 (quatorze) pinos de cocaína cada, um caderno com anotações do tráfico e 03 (três) aparelhos celulares.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (apenso, pp. 13/25), no Auto de Apreensão (apenso, pp. 47/49), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (apenso, p. 51), no Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (pp. 69/70), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante, além da confissão do réu.

Com efeito, a defesa sustenta ser inidônea a fundamentação utilizada pelo juízo primevo para exasperar a pena-base.

Destarte, verifica-se que a pena-base do réu foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Confira-se:

A culpabilidade do acusado é evidente,
eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crime;
antecedentes são maculados,
sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0001555-73.2003.8.08.0026, conforme documentos anexos;
sobre a conduta social do réu,
verifico que o mesmo é conhecido por ser o chefe do tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader, além de ter se evadido do sistema prisional no ano de 2017, restando evidenciada a reprovabilidade de sua conduta, sendo que tal fato deve ser considerado em seu desfavor;
personalidade voltada para a prática de delitos,
eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática de crimes, conforme documentos anexos;
quanto aos motivos do crime,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes;
as circunstâncias não são favoráveis,
uma vez que o acusado transportava e guardava grande quantidade de drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas, além de ter tentado se furtar da abordagem policial, empreendendo fuga mediante direção perigosa, que inclusive culminou em sua colisão junto a um muro;
as consequências do crime de tráfico de drogas,
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Em relação à culpabilidade
, embora não tenha havido fundamentação para ter sido considerada desabonadora, posto que faz referência a elementos genéricos verifico, em reforço de fundamentação, que a conduta do réu exige maior reprovação, considerando, sobretudo, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, a quantidade de drogas apreendidas.

Os antecedentes
, por sua vez, são comprovadamente maculados.

N
o tocante à conduta social
, é relevante ressaltar que o réu foi flagranteado na condição de foragido na justiça. Nesse contexto, consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base (STJ, AgRg no AREsp 2237582/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 14/02/2023. DJe: 27/02/2023).

Por outro lado,
no que se refere ao vetor da personalidade
, o juízo sentenciante o avaliou negativamente com base em condenações do réu pela prática de outros crimes. Ocorre que condenações transitadas em julgado somente podem ser valoradas, na primeira fase dosimétrica, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema nº 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Os motivos e as consequências
do crime são próprios do tipo penal e, logo, não são suficientes para promover a exasperação.

Por outro lado,
as circunstâncias do delito
sopesam em desfavor do apelante, visto que, empreendendo fuga, colidiu no muro de uma escola, expondo a risco, com sua atitude, terceiros, além de ter sido encontrado com documento falso, dificultando sua identificação.

Diante do exposto, dos sete vetores avaliados negativamente, quatro permanecem.

Nesse diapasão,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Desse modo, proporcionalmente, reduzo a pena-base do réu para 08 (oito) anos de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

Prosseguindo, constata-se que o réu confessou parcialmente os fatos. Por outro lado, é multireincidente, havendo três condenações não aferidas na primeira fase dosimétrica (0005311-37.2005.8.08.0021, 0002306-96.2001.8.08.0069 e 0013084-95.2007.8.08.001). Ainda que sejam ambas preponderantes, a multireincidência impede a compensação integral entre as sobreditas circunstâncias.

Nesse contexto, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Desse modo, em que pese os Tribunais Superiores venham decidindo ser proporcional a fração de 1/6 (um sexto) como critério na segunda fase dosimétrica, entendo razoável utilizar duas das condenações do réu para modular a atenuante da confissão, reduzindo a pena intermediária em 1/8 (um oitavo), totalizando a sanção de 07 (sete) anos de reclusão e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa.

Remanescendo uma condenação não avaliada, reconheço a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), de modo que a pena será redimensionada para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa. Na ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno a pena definitiva.

Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando o quantitativo de pena e a reincidência.

Face ao exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para,
aplicando a fração de 2/3 (dois terços) relativaa ao tráfico privilegiado,
reduzir a pena do
apelante
para
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.